Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717648-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDA: ELIZABETH APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO SERVIÇO DE IMPLANTE DE PRÓTESES PRESTADO POR CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FALHA DO SERVIÇO. USO INADEQUADO DOS MATERIAIS. DIMENSIONAMENTO INFERIOR DAS PRÓTESES. QUEBRAS CONSTANTES. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELAS PRÓTESES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. DESPROVIDOS OS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. I. Para que se reconheça o interesse de agir é imprescindível a comprovação da necessidade e utilidade no ajuizamento da demanda, associados à adequação do meio processual eleito. No contexto processual em que a demandante pretende ver declarada a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, em razão da defeituosa prestação de serviço, e ser reparada dos danos extrapatrimoniais, em razão do constrangimento sofrido durante o tratamento odontológico prestado pela apelante/ré, inarredável o interesse de agir. Rejeitada a preliminar. II. A relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante/ré é prestadora de serviços odontológicos e a parte autora é a destinatária final, enquadrando-se, respectivamente, nos exatos conceitos de fornecedor e consumidor (Lei 8.078/1990, artigos 2o e 3o). III. A clínica, por intermédio de seus profissionais, comprometeu-se a oferecer um tratamento odontológico de natureza estética, sobre o qual havia previsibilidade quanto ao alcance do objetivo para a melhoria do quadro clínico anteriormente apresentado pela autora; portanto, a ré/apelante tem a obrigação de garantir que esse resultado seja alcançado. IV. As provas produzidas deixam claro que não foi apenas o material utilizado nas próteses que deixou de seguir o protocolo correto de uso, mas também o dimensionamento em tamanho inferior, o que deu causa a desequilíbrio na distribuição da carga mandibular e gerou quebras constantes, mesmo após a substituição das próteses de porcelana por resina, na arcada inferior. V. Diante da aparente imperícia, justa a restituição do preço pago pela parte consumidora, com ressalva do serviço preliminar (exodontia) (Lei 8.078/1990, artigo 6o, VI c/c art. 14, “caput”). VI. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais, porque a situação fática extrapola o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). VII. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) observou concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, circunstâncias factuais, extensão do dano e caráter preventivo do instituto, bem como o princípio da proibição de excesso. VIII. Rejeitada a preliminar arguida apelação principal. Recursos (principal e adesivo) desprovidos. Custas processuais e honorários advocatícios distribuídos à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a obrigação contratual assumida pelo fornecedor de serviços é obrigação de meio, ou seja, a imputação de inadimplemento contratual deveria ser resultado da imperícia e/ou negligência imputada aos profissionais integrantes do quadro de dentistas da Clínica, e não falha no acervo material utilizado pela clínica na execução dos serviços. Afirma que a recorrida não logrou êxito em comprovar a alegada falha no atendimento odontológico prestado pela parte ré, tão pouco o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos a respeito do qual versa esta demanda. Assevera que foi condenada com a aplicação da responsabilidade civil objetiva, quando, em verdade, é aplicado ao caso a responsabilidade civil subjetiva; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não há razões para a reparação extrapatrimonial, pois houve adimplemento contratual e a previsão de duração do tratamento varia de acordo com os contratempos e adaptabilidade do paciente. Requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF, 59.673. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as futuras publicações ocorram em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF, 16.231. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No ponto, o tratamento odontológico teria iniciado em 19.06.2017 com a realização da primeira cirurgia de extração dos dentes da arcada superior; a segunda cirurgia, da arcada inferior (extração), ocorreu 28.08.2017, e ficou acordado entre as partes que a autora usaria próteses provisórias por um período de seis meses. No dia 19.06.2018, ou seja, dez meses depois, foram instaladas as próteses de porcelana definitivas, as quais, com o uso, quebraram-se com certa facilidade (primeira quebra registrada em 16.07.2018). Desde então, os eventos sucessivamente se repetiam, com registro de quebras datadas de 19.07.2018, 05.09.2018, 16.09.2018, quando então foram retiradas as próteses para serem refeitas, o que não evitou nova quebra ocorrida em 15.10.2018. Em razão do tratamento odontológico não muito bem-sucedido (como era esperado), a parte consumidora optou pela substituição da prótese inferior de porcelana por resina, voltando a fazer uso de prótese provisória até a confecção e entrega definitiva ocorrida em 04.06.2019. Mesmo após a troca do material, as quebras continuaram a ocorrer, conforme registros ocorridos em janeiro de 2020, 10.05.2020, 09.07.2020 e 19.09.2020 (id 507817181), em que se percebe forte comprometimento da estética e da funcionalidade da prótese. A instrução processual demonstrou que não foi apenas o material utilizado nas próteses que deixou de seguir o protocolo correto de uso, mas também o dimensionamento em tamanho inferior teria dado causa ao desequilíbrio na distribuição da carga mandibular e gerou quebras constantes, mesmo após a substituição da porcelana pela resina na arcada inferior. Em relação à falha na prestação dos serviços, ficou comprovado, em audiência de instrução (id 151687826 - 2:11min), pela oitiva do sr. Epaminondas Barbosa Filho, odontólogo que realizou parte do tratamento dentário da autora, que as quebras na prótese não ocorrem de forma espontaneamente, ao esclarecer que, in verbis: “Existe a possibilidade (de quebra) se não tiver ajustado à oclusão, ... cem por cento ajustado, ou se o laboratório não faz bem-feito” O laudo técnico (id 50775246 – p. 07) aponta para o fato de que o quadro clínico da autora indicava a necessidade de realização de dois novos implantes na arcada dentária inferior, permitindo assim, maior suporte e melhor distribuição da carga mastigatória. Com melhor encaixe se evitaria as constantes quebras, especialmente considerando o fato incontroverso de que as próteses foram dimensionadas em tamanho inferior ao necessário. O tratamento odontológico pactuado não foi finalizado a contento, e atualmente as próteses encontram-se quebradas e defeituosas (id 151853212 – autos de origem), mesmo transcorridos mais de seis anos desde o início do tratamento. Diante disso, tem-se por demonstrado que a rescisão contratual decorreu do defeito relativo à prestação do serviço e, consequentemente, por culpa (imperícia) da clínica prestadora de serviços, devendo esta responder pelos danos subsequentes. Por conseguinte, há justa causa para a condenação da apelante à devolução dos valores referentes aos serviços defeituosos, ressalvados os valores referentes aos serviços prestados a contento (cirurgias de extração e implantação de pino), consoante dispõe a Lei 8.078/90, art. 20, inciso II, conforme bem observado na sentença, que, no ponto deve ser mantida. No capítulo, o recurso não merece prosperidade (ID 53844208). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O referido enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023) . Determino que as publicações e intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF, 59.673, e as da parte recorrida, por sua vez, ocorram em nome do advogado Pierre Tramontini, OAB/DF, 16.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023